Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733249-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. CRIAÇÃO. PLATAFORMA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DE VONTADES. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. Prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, é possível a rescisão unilateral do ajuste, sem a devida indenização, desde que a parte requerente cumpra todos os requisitos estipulados. O descumprimento de uma das condições anuídas de forma livre e espontânea impede o reconhecimento do pedido. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 do CPC, e 475 e 476, ambos do Código Civil, asseverando que as provas juntadas aos autos não foram corretamente valoradas. Argumenta que em momento algum se eximiu de cumprir o contrato firmado. Defende que restou demonstrado que a parte contrária não cumpriu o pactuado, desrespeitando o cronograma contratual, além de não apresentar prazo para a entrega. Aduz que o serviço foi prestado de maneira irregular e aquém do firmado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 (ID. 28848462 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo especial com relação ao alegado malferimento aos artigos 371 do CPC, e 475 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 28848462 - Pág. 21), tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016